Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, considerou preenchidos os requisitos legais para deferimento da busca e apreensão do bem, conforme Decreto-Lei no 911/69. Eis o teor da Decisão agravada: Trata-se de ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de MARCIA MIRANDA CRUZ, partes qualificadas nos autos. Acolho a emenda de ID no 224710491. Inicialmente, determino a remoção da anotação de sigilo do processo, porquanto ausente qualquer das situações previstas no art. 189 do CPC. EXCLUA-SE. A parte autora alega ter firmado contrato de mútuo com a parte ré, cujo pagamento, parcelado, foi garantido por alienação fiduciária. Demonstrou o pacto de alienação fiduciária, outrossim, demonstrou a mora da parte ré com a notificação/protesto. Dessa forma, demonstrou os requisitos legais para deferimento da busca e apreensão autônoma, conforme Decreto-Lei no 911/69. 1 - Nos termos da nova redação dada pela Lei no 10.931/04 de 03/08/04 ao art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, CONCEDO A LIMINAR de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente especificado acima, em face do comprovado inadimplemento da parte ré. Caso seja efetivada a apreensão do bem, e este estiver em posse de terceiro, o Oficial deverá realizar a identificação completa da pessoa de quem o veículo foi retirado. 2 - Cumprida a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para, querendo: 2.1 - PAGAR a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor na inicial (R$ 33.233,02), devidamente atualizados, no prazo de 5 (cinco) dias, contados única e exclusivamente da data do cumprimento da liminar - independentemente de ciência da parte ré -, e assim ter o direito de restituição do veículo livre de ônus; E/OU. 2.2 - CONTESTAR, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do respectivo mandado cumprido. Pontua-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem conferindo interpretação conjunta do artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, com o artigo 231, VI, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o marco inicial para a contagem do prazo de resposta do réu é a data da juntada do mandado de citação aos autos pelo Oficial de Justiça. Isto porque, a liminar é concedida sem oitiva do devedor, fazendo-se necessária a realização de ato formal citatório como condição para o desenvolvimento válido e regular do processo. 2.3 - A valor para quitação devido na inicial deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a data do cálculo apresentado pelo autor, sob pena de não ser considerado quitado o saldo devedor em caso de depósito pelo valor original sem atualizações. 3 - Conforme alterações promovidas pela lei 14.195/2021, em vigor a partir de 26/08/2021, a citação será preferencialmente eletrônica (art. 246 do CPC), ressalvadas exceções do art. 247 do CPC, sendo que: 3.1 - as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações (§1o do art. 246 do CPC); 3.2 - o prazo para defesa inicia-se no quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da citação, nos termos do art. 231, inciso IX, do CPC; 3.3 - a ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará em citação pelos outros meios previstos nos incisos do §1o-A do art. 246 do CPC; 3.4 - na primeira oportunidade que falar nos autos, o réu, citado nas formas previstas nos incisos do §1o-A do art. 246 do CPC, deverá justificar a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente, sob pena de aplicação de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (§§ 1o-B e 1o-C do art. 246 do CPC); 3.5 - é dever das partes e de seus procuradores informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário, a teor do inciso VII do art. 77 do CPC. 4 - Advirta-se a parte ré de que sua resposta deverá ser apresentada por advogado ou defensor público, constituído com antecedência. 5 - Advirta-se a parte autora de que o veículo não poderá sair do Distrito Federal sem a prévia autorização deste Juízo até o termo final do prazo do item 2.1, com o fim de facilitar eventual restituição do bem à parte ré em caso de pagamento do débito. Confirmada a preclusão do referido prazo, sem pagamento integral do débito, o autor estará autorizado a retirar o veículo do Distrito Federal. 6 - Fica autorizada a realização da diligência em horário especial, nos termos do §§ 1o e 2o do art. 172; o arrombamento, nos termos do §1o do art. 842; e o uso de força policial, nos termos do art. 660 e seguintes, todos do CPC. 7 - O bem deverá ser entregue ao Representante Legal da parte autora conforme depositários indicados no item 13, mais à frente. 8 - O gravame foi registrado junto ao DETRAN, o que o torna oponível mesmo contra terceiros detentores do veículo. 9 - Em caso de não apreensão do veículo, certifique o oficial de justiça se a parte requerida reside no endereço diligenciado. 10 - A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. 11 - Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 12 – Desde logo, proceda-se à restrição de circulação no cadastro do bem junto ao DETRAN, por meio do sistema RENAJUD. 12.1 - Realizada a apreensão do veículo e transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para pagamento da integralidade da dívida, proceda-se à baixa da restrição imposta, independente de nova conclusão. 13 - CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. 13.1 - Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. 13.2 - E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. 13.3 - Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. 14. Com fundamento nos princípios da colaboração e da celeridade e efetividade da prestação da tutela jurisdicional, caso infrutífera a tentativa de busca e apreensão do bem e sem localização do réu, proceda-se à pesquisa na base de dados do SISBAJUD, SIEL e/ou INFOSEG, a fim de obter o endereço da parte ré, inclusive, em se tratando a parte ré de pessoa jurídica, no nome de seus sócios-gerentes, ressaltando que o último sistema indicado abrange todas as informações constantes dos dados dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, tornando-se desnecessária a consulta em tais cadastros. 14.1 - Esclareço à parte autora que a consulta aos referidos sistemas conveniados implica no esgotamento dos meios ao alcance deste Juízo para localização do atual paradeiro da parte ré e indiretamente do veículo. 14.2 - Vindo as respostas dê-se vista à parte autora para que promova o cumprimento da liminar e a citação no prazo de 10 (dez) dias (artigo 240, §2o, do CPC). 15. Fica a parte autora advertida de que, em caso de localização do veículo em outra Comarca, não será deferida a expedição de Carta Precatória e de que poderá fazer uso de pedido de auxílio direto, com fulcro no art. 3o, §13 e seguintes, do Dec-Lei 911/69, cujo pedido deverá ser diretamente distribuído no juízo de localização do veículo, com cópias da inicial e desta decisão de deferimento da liminar. A agravante alega a nulidade da notificação extrajudicial acostada aos autos. Sustenta que “consta nos autos que o AR foi recebido por pessoa diversa da relação jurídica e além do mais o prazo concedido na notificação enviada não foi o prazo estabelecido pelo Decreto 911/1969 artigo 3o, § 3o, pois conforme notificação enviada o prazo concedido para purgar a mora foi de 48 (quarenta e oito) horas e não de 5 (cinco) dias conforme preconiza o Decreto”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir a busca e apreensão do bem. Sem preparo, em virtude de pedido de gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. De início, concedo a gratuidade de justiça à Agravante, limitada ao presente recurso. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Logo, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, pertinente a esta fase processual, considero ausente a fundamentação hábil ao deferimento do pleito da Agravante. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69: "O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário." (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)." Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o enunciado de súmula n° 72, no qual dispôs que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Sendo assim, a concessão da liminar em ação de busca e apreensão tem por pressupostos a comprovação do inadimplemento do contrato com garantia de alienação fiduciária e a demonstração da notificação do devedor fiduciante acerca da mora, consoante disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 e na Súmula n. 72 do STJ. Ainda sobre a matéria, sobreveio o julgamento do REsp no 1951662/RS e do REsp 1.951.888, realizado pela Segunda Seção do c. STJ na data de 09/08/2023, que, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese no Tema 1.132: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Segundo o precedente vinculante, a mora é comprovada por intermédio de notificação encaminhada ao endereço do devedor constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento, prevalecendo a teoria da expedição. Extrai-se dos autos que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual, em conformidade estabelecido no Tema 1.132, como pode ser verificado do ID 218972726 - Pág. 1 e do ID 218972728 - Pág. 3. No mais, o prazo de cinco dias mencionado pela Agravante não diz respeito à notificação extrajudicial, mas a prazo que, após a execução da liminar, será dado ao devedor para pagar a integralidade do débito, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel, objeto de alienação fiduciária, no patrimônio do credor fiduciário (art. 3o, §1o e §2o do Decreto-Lei n. 911/1969). Assim, NEGO O PLEITO LIMINAR mantendo a Decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso. Brasília, 07 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator